Tribunal: TJBA
Processo: 8073828-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073828-38.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS Advogado(s): LUIZ HENRIQUE NERY MASSARA AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO VEICULAR. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, por meio do qual a parte agravante buscava compelir o DETRAN/BA a restabelecer o registro de propriedade de um veículo para seu nome. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência pleiteada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Inconsistências nas narrativas fáticas apresentadas pela agravante entre a petição inicial e as razões recursais comprometem a verossimilhança das alegações e, consequentemente, a probabilidade do direito. 4 - O deferimento da tutela de urgência afetaria diretamente a esfera jurídica do atual proprietário registral do veículo, que não integra a lide, em clara ofensa ao contraditório e à ampla defesa. A oferta de caução não supre a necessidade de citação do terceiro interessado. 5 - O significativo lapso temporal (aproximadamente oito anos) entre a ciência da suposta irregularidade e o ajuizamento da ação originária descaracteriza o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 6 - A complexidade da matéria fática, que envolve alegações de fraude e direitos de terceiro, demanda dilação probatória, sendo temerária a concessão da medida em sede de cognição sumária. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073828-38.2024.8.05.0000, sendo parte agravante COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS e parte agravado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça